Tribunal: TJSP
Processo: 0023143-47.2025.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES OBJETIVAS DE IMPEDIMENTO E SUBJETIVAS DE SUSPEIÇÃO NÃO CONFIGURADOS. INCIDENTE REJEITADO.
I. Caso em Exame
Exceção de suspeição oposta por Clube XV contra o Juiz de Direito Dr. José Alonso Beltrame Júnior, da 7a Vara Cível de Santos, no âmbito de ação de adjudicação compulsória. Alegação de impedimento e de suspeição

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES OBJETIVAS DE IMPEDIMENTO E SUBJETIVAS DE SUSPEIÇÃO NÃO CONFIGURADOS. INCIDENTE REJEITADO.
I. Caso em Exame
Exceção de suspeição oposta por Clube XV contra o Juiz de Direito Dr. José Alonso Beltrame Júnior, da 7a Vara Cível de Santos, no âmbito de ação de adjudicação compulsória. Alegação de impedimento e de suspeição exclusivamente com base na coincidência de sobrenome entre o juiz e a autora.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a coincidência de sobrenome entre o juiz e a autora caracteriza o impedimento ou a suspeição, nos termos dos artigos 144 e 145 do Código de Processo Civil.
III. Razões de Decidir
3. A mera coincidência de sobrenome não configura o impedimento ou a suspeição, pois não há demonstração concreta de parentesco ou interesse no julgamento.
4. A imparcialidade do juiz não foi comprometida, pois não há evidências de relação de parentesco ou interesse no desfecho do processo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Incidente rejeitado.
Tese de julgamento: 1. A coincidência de sobrenome, sem prova de parentesco, não caracteriza impedimento ou suspeição. 2. A imparcialidade do juiz deve ser comprovada com base em fatos concretos.
Legislação Citada:
CPC, arts. 144, IV, e 145, IV.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Incidente de Suspeição no 0021428-04.2024.8.26.0000, Rel. Jorge Quadros, Câmara Especial, j. 10.10.2024.
TJSP, Incidente de Suspeição no 0021805-72.2024.8.26.0000, Rel. Heraldo de Oliveira, Câmara Especial, j. 23.09.2024.